Tribunal: TJMT
Processo: 1037307-76.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037307-76.2023.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ILOIDE SCHNEIKER VARGAS e JOAO FERNANDES VARGAS NETO
RECORRIDO: MINISTERIO DA FAZENDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA EM FACE DA UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) – EXECUÇÃO FISCAL QUE RESULTOU NA PENHORA DE IMÓVEIS - AUTUAÇÃO E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO REALIZADA POR AUTARQUIA FEDERAL - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR A PRESENTE DEMANDA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação em face da União (Fazenda Nacional) pleiteando a declaração da prescrição das Execuções n° 20.575, 20.580, 20.579, 25.238 e 20.577, todas ajuizadas perante a 5a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.
2. A sentença recorrida declarou a incompetência absoluta do Juizado Especial, considerando que a competência para o processamento e julgamento do feito é da Justiça Federal.
3. As autarquias podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que sejam vinculados aos Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, nos termos do artigo 5o da Lei no 9.099/95.
4. Em consonância com o Artigo 5o, inciso II, da Lei 12.153/09, foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado da Fazenda Pública, Enunciado 08: “De acordo com a decisão proferida pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 35.420, e considerando que o inciso II do art. 5o da Lei 12.153/09 é taxativo e não inclui ente da Administração Federal entre os legitimados passivos, não cabe, no Juizado Especial da Fazenda Pública ou no Juizado Estadual Cível, ação contra a União, suas empresas públicas e autarquias, nem contra o INSS (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ)”
5. Desse modo, forçoso reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial, devendo ser mantida a extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme determina o artigo 51, inciso II, da Lei n°. 9.099/95.
6. A propósito, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL QUE RESULTOU NO BLOQUEIO DE VALORES E VEÍCULO. CONSTATAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NA EXECUÇÃO FISCAL. AUTUAÇÃO E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO REALIZADA POR AUTARQUIA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR A PRESENTE DEMANDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO EXTINTO. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE PREJUDICADO. A autarquia Federal não tem legitimidade para figurar no polo passivo no Juizado Especial da Fazenda Pública, a teor do disposto no artigo 5o, inciso II, da Lei n. 12.153/2009. Em consonância foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 08 pertencente ao Juizado Especial da Fazenda. Enunciado 08: “De acordo com a decisão proferida pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 35.420, e considerando que o inciso II do art. 5o da Lei 12.153/09 é taxativo e não inclui ente da Administração Federal entre os legitimados passivos, não cabe, no Juizado Especial da Fazenda Pública ou no Juizado Estadual Cível, ação contra a União, suas empresas públicas e autarquias, nem contra o INSS (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ). (N.U 1002109-45.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)”
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037307-76.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ILOIDE SCHNEIKER VARGAS - CPF: 841.226.761-34 (RECORRENTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES VARGAS NETO - CPF: 097.839.979-04 (RECORRENTE), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024